Tribunal: TJDFT
Processo: 0741492-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741492-24.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: GUILHERME DANTAS RIBEIRO PENA, EDUARDO DA SILVA PENA AGRAVADO: POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID no 59046328, o advogado Gabriel Cosme de Azevedo, OAB/DF 67.483, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelos agravantes. Indefiro o pedido de exclusão do atual patrono dos recorrentes, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio da conversa extraída do aplicativo whatsapp, consoante exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007